Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CAUSA INTERRUPTIVA. ARTIGO 117 DO CÓDIGO PENAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. CONTATO TELEFÔNICO. ENCAMINHAMENTO DE BOLETO DE PEC POR EMAIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALTA DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REGISTRO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante preconizado no artigo 117, V, do Código Penal, o curso da prescrição da pretensão executória do Estado interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
2. Ainda que decorrente de limitações sanitárias impostas pela pandemia da COVID-19, a mera intimação do sentenciado por telefone com o posterior envio, à endereço eletrônico, de boleto referente à pagamento de prestação pecuniária (PEC) não constitui início ou continuação do cumprimento da pena, mormente quando ausente, no relatório da situação processual executória, qualquer registro de efetivo cumprimento de pena.
3. Constatando-se o transcurso do prazo prescricional da pretensão executória, porquanto ausente qualquer causa interruptiva, forçosa a declaração de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.
4. Agravo em execução conhecido e provido.